Tribunal: TJDFT
Processo: 0750819-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750819-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 AGRAVADO: MICHELLE CAROLINE ALVES DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio da Avenida Araucárias Lotes 4400 contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do imóvel da executada, Michelle Caroline Alves da Silva (proc. no 0718039-11.2019.8.07.0020, ID no 75945273, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, narra que a execução tem por objeto as contribuições condominiais vencidas e não pagas pela agravada. Destaca que já foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens e valores registrados em nome da devedora, mas não tiveram sucesso. 3. Como consequência pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel pertencente à agravada, considerando que o débito está atrelado ao bem, o que autoriza a realização da medida constritiva. Todavia, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que teria pouca eficácia, já que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado pela agravada em 2017 pelo prazo de 306 meses. 4. A decisão destacou que apesar da possibilidade jurídica da penhora, diante do fato de que a agravada quitou apenas 10% do valor do financiamento, o produto da venda do imóvel não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. 5. A agravante defende que a medida seria indispensável a satisfação do seu crédito, uma vez que outras diligências já se mostram ineficazes, remanescendo a possibilidade de realização da penhora. 6. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, com a sua submissão à hasta pública, diante da possibilidade de extinção da execução para o caso de não ser indicado bens à penhora. No mérito pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 21787501, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. A execução está pautada principalmente no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 12. A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de imóvel objeto de alienação fiduciária é possível, uma vez que está expressamente prevista no art. 835, XII do CPC. Essa também é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: Acórdão no 1218074, 07189464620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A penhora pode recair sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do promitente comprador, ainda que os direitos aquisitivos não tenham se implementado em razão da pendência de pagamento integral do ajuste. 14. A decisão consignou que a penhora pleiteada é juridicamente possível, mas que no caso concreto não se mostraria eficaz, considerando que a agravada pagou aproximadamente 10% (dez por cento) do contrato de financiamento. 15. De fato não há dúvida quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade quando se tratar de bem de família. 16. Entretanto, além da possibilidade jurídica do pedido deve-se analisar a efetividade da diligência pleiteada para evitar que sejam adotadas medidas processuais que na prática não alcançarão o objetivo almejado. A planilha de ID no 70562696 indica que o valor atualizado do débito em agosto de 2020 era de R$ 2.769,29. 17. Na matrícula do imóvel consta que em 8/12/2017 foi realizada alienação fiduciária em garantia e a agravada se obrigou ao pagamento da dívida em 360 parcelas mensais e sucessivas. Considerando esse lapso temporal, o qual indica a possível extensão do adimplemento da agravada, sem prejuízo da análise quanto ao atual estado do contrato de mútuo, a penhora pleiteada não atenderá ao objetivo almejado, pois lhe falta eficácia. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. 19. Há alternativas legais, dentre as medidas anômalas previstas no CPC, que poderiam levar ao resultado pretendido. Dispositivo 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO